Tribunal: TJSP
Processo: 2057977-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: pedido de concessão de indulto natalino (Decreto Presidencial n. 11.302/2022).
Decisão que deu por prejudicado o pedido, na linha do quanto observado no indeferimento da liminar em sede do recurso de apelação. Ressalva, todavia, da perda de objeto que não se justifica, não se tratando de benefício de caráter transitório.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Indulto

Ementa:
Habeas Corpus: pedido de concessão de indulto natalino (Decreto Presidencial n. 11.302/2022).
Decisão que deu por prejudicado o pedido, na linha do quanto observado no indeferimento da liminar em sede do recurso de apelação. Ressalva, todavia, da perda de objeto que não se justifica, não se tratando de benefício de caráter transitório.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Indulto natalino: análise do pedido que implica em supressão de instância.
Impetração não conhecida, observada a determinação para exame do indulto perante o Juízo a quo.